Tribunal: TJES
Processo: 5001930-71.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001930-71.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: EDANGELA BORBOREMA PINHEIRO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001930-71.2021.8.08.0021

APELANTE:
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

APELAD
A
:

EDANGELA BORBOREMA PINHEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUI
ÇÃO
DE ENERGIA S.A.

em face da r. sentença de id. 3681580
que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c perdas e danos com pedido liminar de tutela antecipada

proposta por
EDANGELA BORBOREMA PINHEIRO
,
julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial e declaro inexistentes os débitos apurados relativos ao termo de inspeção (TOI) n. 1145170, ratificando a liminar a seu tempo deferida (ID. 7710430).

Condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) devidamente acrescidos de juros na forma do art. 398, do Código Civil e correção monetária na forma da súmula 362, do STJ.

Em atenção ao princípio da causalidade, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC).“

Em suas razões recursais (id. 3681584), a apelante pugna pela reforma do r.
decisum
vergastado, sob os argumentos, em síntese, de que
i
) o procedimento de verificação de irregularidade realizado no medidor foi legítimo;
ii
) a apelada não teria sofrido danos morais; e
iii
) o
quantum
indenizatório fixado seria excessivo, requerendo subsidiariamente a redução do mencionado valor.

Contrarrazões da parte apelada em id. 3681587, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente ação narrando que, em 31.03.2021, foi surpreendida com uma cobrança complementar da concessionária apelante no valor de R$ 6.178,96, referente a suposta ligação irregular de rede, constante no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado em 01.02.2021.

Além disso, no mês subsequente à cobrança, alega que a sua conta de energia elétrica veio em valor exorbitante e desproporcional ao seu consumo.

A apelada esclarece, ainda, que a referida inspeção não ocorreu no medidor de sua residência, mas no medidor de casa vizinha.

Diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda pleiteando que a concessionária requerida suspendesse a cobrança no valor de R$ 6.178,96, bem como da fatura com vencimento para 06.04.2021, que perfaz a quantia de R$599,79; e se abstivesse interromper o fornecimento de energia elétrica à apelada, e suspendesse a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Para além, pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Consoante se extrai da r. sentença vergastada, o magistrado primevo julgou procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Em linhas gerais, o juízo
a quo
consignou que o procedimento de inspeção de suposta irregularidade não observou o contraditório, vez que não consta no TOI assinatura da autora, e que a ré não comprovou ter promovido as diligências necessárias para realização da perícia técnica nos termos que prescreve o art. 29 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Quanto ao pleito de danos morais, o juízo primevo compreendeu pelo seu cabimento, vez que “
de acordo com a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, rel. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/05/2019, DJe 03/06/2019)
”.

Em face do supracitado pronunciamento judicial a requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem. Após o exame dos documentos que respaldam a pretensão autoral bem como aqueles colacionados na peça defensiva da concessionária ré, compreendo que a irresignação recursal não merece ser provida.

A apelante aduz que teria sido constatada irregularidade no aparelho medidor do imóvel de propriedade da apelada, e, por essa razão, a empresa teria exercido direito regular de cobrança.

Acerca do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes, a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL prescreve em seu art. 129 que:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Em análise da referida prescrição legal, este Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

Assim, é possível verificar que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada pela apelante, não se mostra, a meu sentir, suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da apelada.

Para que a conduta da recorrente estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que a usuária, ora recorrida, acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que,
in casu,
não restou demonstrado.

Para além, verifico que o TOI juntado pela parte autora, em ID 3681543, não contém assinatura de titular da unidade, demonstrando que apelada não participou do procedimento.

Além disso, em sede de defesa, a requerida não cuidou de acostar qualquer comprovação capaz de desconstituir as alegações autorais.

Ao assim agir, a concessionária apelante, no caso em cotejo, não observou, em sua integralidade, os termos da Resolução da ANEEL que rege a matéria, uma vez que deixou de realizar perícia técnica no local, bem como em proceder com a lavratura do termo de ocorrência acompanhado da parte autora ou de algum representante.

Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo, tal como o juízo primevo, que a cobrança em análise foi indevida, sendo este, também, o entendimento sufragado no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

(...) 4)
Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, o montante por ela cobrado.
5) Em que pese o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de forma indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 6) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a quantia fixada na sentença (R$2.000,00). 7) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198754268, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA QUE A PERÍCIA FOSSE ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO. I - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito,
o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo
modus operandi
dispensou a oportunização para que a perícia técnica fosse acompanhada pelo consumidor, agindo de forma unilateral.
II -
A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a seja oportunizada a realização de perícia acompanhada pelo consumidor no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.
IV - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 350120073 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n º 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. V - Em relação à indenização por danos morais é devida tendo em vista a inscrição indevida do Apelado no Serasa, devendo ser aplicada em termos razoáveis e proporcionais ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, valendo-se o magistrado do bom senso e da experiência, observando a realidade da vida e, por outro lado, buscando desestimular o ofensor a repetir o ato danoso, sendo assim, devida a condenação, conforme pleiteada, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180025504, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMO DE ENERGIA DEVIDO PROCESSO LEGAL DIREITO DE INFORMAÇÃO - TOI RECURSO IMPROVIDO. 1 A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização. 2
Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 3 - Caberia à Escelsa demonstrar, em juízo, a ocorrência de irregularidades no medidor da residência do autor, capazes de amparar a cobrança dos valores. 4 - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI (denominado 'Termo de Ocorrência e Inspeção' a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
(TJES, Classe: Apelação, 011160024631, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018). 5 - Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 049190003027, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)
(grifei)

Sendo assim, por ter sido produzido de forma unilateral o Termo de Ocorrência e Inspeção, documento que respalda a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor da apelada, entendo por não acolher as alegações trazidas no presente recurso.

A respeito da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, determinada em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie, para além da cobrança indevida, conforme acertadamente consignado pelo juízo primevo, também houve acusação de conduta irregular imputada à apelada a partir de procedimento de averiguação o qual não respeitou as balizas legais e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Também neste ponto entendo irreparável a r. sentença, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de R$ 2.000,00 – se revela dentro da média dos montantes costumeiramente fixados por esta Corte Revisora para casos semelhantes. Senão vejamos:

(...) . 5.
O titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados - nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL o que implica na manutenção da sentença de 1º grau que acolheu o pleito declaratório de inexistência do débito.
6.
Esta e. Corte de Justiça tem entendimento consolidado de que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes. 7. Levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além dos critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso ora em análise, é adequada a verba indenizatória arbitrada pelo Juízo a quo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) decorrente do dano moral suportado. O valor se encontra apto à tentativa de mitigar a lesão psicológica sofrida, na medida em que se revela um direito de índole personalíssima, bem como coíbe novas práticas aos demais consumidores e atende ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica da EDP.
8. Recurso improvido. (TJES; AC 0000258-61.2019.8.08.0061; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 10/08/2021; DJES 25/08/2021)

(...) 5. Configurados os danos morais em razão do ilegítimo corte do fornecimento de energia elétrica promovido pela concessionária, havido no dia da inspeção e
sem oportunizar o devido processo legal administrativo para apuração da afirmada fraude imputada aos consumidores, possuidores diretos do imóvel, dos quais a concessionária tinha ciência, pois lhe foi informado no termo e inspeção. 6. Razoabilidade do importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pela sentença em favor dos autores/apelantes
, que somente obtiveram o religamento da energia do seu comércio, após decisão judicial. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 2%(dois por cento). (TJES; AC 0005646-36.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 16/03/2021; DJES 03/05/2021)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição em 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001930-71.2021.8.08.0021

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELAD
A
:

EDANGELA BORBOREMA PINHEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS

–
ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE CONSUMO
DE LOCATÁRIO
–
APURAÇÃO UNILATERA
L – TOI
–
INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE
– DANO MORAL PRESUMIDO –
QUANTUM
RAZOÁVEL
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

A unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada pela apelante não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da apelada.

2.

Para que a conduta da recorrente estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que a usuária, ora recorrida, acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que,
in casu,
não restou demonstrado.

3.

Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo, tal como o juízo primevo, que a cobrança em análise foi indevida. Indene de dúvidas, portanto, que a cobrança é indevida.

7.

Na espécie, para além da cobrança indevida, houve a suspensão indevida do fornecimento do serviço, por parte da requerida, o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa.

8.
A respeito da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, determinada em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

9.

Na espécie, para além da cobrança indevida, também houve acusação de conduta irregular imputada à apelada.

10.
Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado, e o valor fixado pelo julgador singular se revela dentro da média dos montantes fixados por esta Corte Revisora para casos semelhantes

11.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.